Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706408-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHALOM SERVICE EIRELI - ME APELADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO J DA SQS 214 D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SHALOM SERVICE EIRELI - ME contra a sentença de ID 23992196, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em seu desfavor por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO J DA SQS 214, declarando a responsabilidade da ora apelante pela rescisão contratual e reconhecendo como indevida a cobrança da multa prevista no contrato objeto da execução e, consequentemente, a nulidade do processo n.o 0735390-54.2019.8.07.0001. Em suas razões (ID 23992210), aduz não haver qualquer nulidade ou ilicitude de objeto capaz de justificar a rescisão contratual, destacando a regularidade de sua situação cadastral e a inexistência de funcionários sem vínculo trabalhista, consoante documentos colacionados aos autos, não havendo se falar em falha na prestação dos serviços pactuados. Aponta a ciência da executados aos termos do contrato, bem como a tentativa de solucionar o problema, sem êxito. Com tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos dos embargos à execução. Preparo comprovado no ID 23992211. Contrarrazões no ID 23992216. Despacho no ID 24179782, intimando a apelante para se posicionar sobre a tempestividade do recurso. Manifestação no ID 24460563, pelo regular recebimento e processamento do apelo. É o breve relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Não obstante os argumentos expostos em suas razões, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Compulsando os autos, extrai-se que a sentença vergastada foi disponibilizada no DJe de 18/11/2020 (quarta-feira), considerando-se publicada em 19/11/2020 (quinta-feira), tendo o prazo recursal iniciado em 20/11/2020 (sexta-feira). Com a petição de ID 23992200, o patrono da apelante apresenta atestado médico de 60 (sessenta dias), a partir de 06/12/2020 (domingo), sendo deferida a restituição do prazo recursal remanescente, a contar do término do afastamento (ID 23992207). Tem-se, portanto, o decurso de 11 (onze) dias úteis entre a data da publicação do decisum recorrido e a do início da suspensão do prazo recursal, restando, desse modo, 04 (quatro) dias úteis a serem restituídos após o fim do afastamento médico – e não 06 (seis) dias úteis, como pretende a apelante. Considerando-se que o término da licença médica ocorreu em 03/02/2021 (quarta-feira) – conforme informado pela própria recorrente –, o prazo recursal retomou o seu curso em 04/02/2021 (quinta-feira), findando, portanto, em 09/02/2021 (terça-feira). Como a apelação foi protocolizada somente no dia 11/02/2021, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator